Tribunal: TJPA
Processo: 0808255-78.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808255-78.2022.8.14.0000

PACIENTE: REGINALDO MALAQUIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA PENAL DA COMARCA DE JACUNDA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

COM PEDIDO DE LIMINAR

– TRÁFICO DE DROGAS.
1)

ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA
– NÃO CONHECIMENTO. A alegação de negativa de autoria delitiva é questão que demanda revolvimento e análise do conjunto fático-probatório dos autos principais, inviável por meio do presente
mandamus
.
2)
PRISÃO ILEGAL DECORRENTE DE ABORDAGEM REALIZADA SEM FUNDADAS SUSPEITAS – INOCORRÊNCIA. Consoante se extrai dos autos, a medida extrema
decorreu de fundadas razões baseada em denúncias anônimas de suposta ocorrência de tráfico de drogas no estabelecimento de propriedade do coacto, tendo sido verificada movimentação suspeita de pessoas em frente ao local, ocasião em que foram encontradas 36 (trinta e seis) pedras de crack e 15 (quinze) gramas de maconha.
Ilegalidade ou teratologia que justifique eventual concessão da ordem não verificada
in casu
.
3)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Extrai-se da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ter o magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes os requisitos da prisão cautelar, sobretudo por se tratar de medida necessária à garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade concreta do delito, pois restou demonstrado que o paciente, em tese, se utilizava de seu estabelecimento para a prática da traficância de entorpecentes, de modo a representar verdadeira intranquilidade ao meio social, tendo sido, inclusive, encontradas e apreendidas substâncias entorpecentes no referido comércio
.
4)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos autorizadores e a necessidade da medida excepcional
.
5
)
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Sandro Manoel Cunha Macedo em favor de REGINALDO MALAQUIAS DA SILVA, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá.

Narra o impetrante, ter sido o paciente preso em flagrante no dia 08/07/2022, tendo sido tal prisão convertida em preventiva, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Alega, em síntese, estar o coacto sofrendo constrangimento ilegal, em virtude da ilegalidade da prisão em flagrante decorrente de busca não lastreada em fundadas razões, sustentando ainda que o coacto nega a prática delitiva, pois os entorpecentes encontrados se destinavam para uso próprio.

Ademais, refere ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, argumentando, por fim, fazer o coacto jus à substituição da sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, mormente por ser detentor de condições pessoais favoráveis.

Assim, pleiteou a concessão liminar do
writ,
revogando-se a prisão preventiva cominada ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em favor dele ou, subsidiariamente, requereu a substituição da referida medida por cautelares diversas, sendo que, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram inicialmente distribuídos no plantão criminal ao Des. Altemar Paes, tendo sido denegada a liminar pleiteada e solicitado informações à autoridade inquinada coatora (ID 9864894).

O juiz
a quo
prestou as devidas informações (ID 9893365)

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, quanto ao argumento de negativa de autoria, sabe-se que o
mandamus,
por se tratar de via cognitiva, não admite o revolvimento do conjunto fático probatório,
razão pela qual tal alegação não merece ser conhecida na hipótese,
devendo ser melhor apurada em momento oportuno para tanto, a quando da instrução processual.

Quanto ao argumento de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal em virtude de prisão em flagrante

decorrente da abordagem realizada sem fundadas razões
, extrai-se dos autos, ao contrário do alegado, ter a segregação flagrancial do paciente sido lastreada em fundadas suspeitas,
tendo em vista que além de ter sido precedida de denúncias anônimas informando o endereço de um imóvel em que supostamente estaria funcionando um ponto de tráfico de drogas, o que culminou no deslocamento dos agentes públicos para o estabelecimento indicado, verificou-se na ocasião movimentação suspeita de pessoas em frente ao aludido comércio, onde foram encontradas 36 (trinta e seis) pedras de crack e 15 (quinze) gramas de maconha.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
SITUAÇÃO DE FLAGRANTE CONFIGURADA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Não há nas razões do regimental fundamentos hábeis a modificação do julgado.

2. No caso em debate, esclareceu a Corte a quo que, por primeiro, houve denúncia anônima de tráfico envolvendo o local dos acontecimentos. Ao se dirigir ao local indicado em diligência, os agentes policiais encontraram, em frente ao imóvel do ora paciente o corréu Carlos, que tentou fugir da abordagem.

Durante a revista pessoal após ser detido foram apreendidas porções de droga.

Ato contínuo,
ao adentrar no imóvel residencial do ora paciente
foi encontrado grande quantidade de drogas
(mais de um quilo e meio de 'maconha') e apetrechos vinculados à traficância habitual exacerbada quantidade de drogas (mais de um quilo e meio de 'maconha') e apetrechos vinculados à traficância habitual.
Referida situação fática se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.

3. Para infirmar as conclusões contidas nos autos seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 681.949/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)

Ademais, da leitura do decreto preventivo, vê-se não prosperar, de forma alguma, a alegação de ausência de fundamentação idônea do aludido
decisum
, sendo bastante para tanto que o magistrado de primeiro grau tenha demonstrado

ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública,
tendo em vista a gravidade concreta do delito, uma vez que o coacto, em tese, se utilizava de seu próprio estabelecimento para exercer a traficância, de modo a representar intranquilidade ao meio social, tanto que encontradas e apreendidas substâncias entorpecentes no referido comércio,
senão vejamos excertos do aludido decisum (ID 9864016, págs. 16 a 21):

“(...)

Narra os autos que ao receberem a denúncia de venda de drogas ilícitas em uma peixaria, os investigadores foram até o local diligenciar e, lá estando, constataram a veracidade da denúncia, posto que logo que entraram no estabelecimento encontraram substancias semelhante a crack em cima do balcão e, em baixo do ventilador, que também estava em cima do balcão, foram encontradas mais pedras de crack, bem como na gaveta, onde foi localizada substancias semelhante a maconha, totalizando cerca de 36 (trinta e seis) pedras de substancia ilícitas semelhante a crack e 15 g, aproximadamente, de maconha.

(...)

Dá análise dos autos, constato que além do fumus commissi delicti, há risco iminente
à ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime cometido
, uma vez que o delito conhecido como tráfico de drogas é equiparado a hediondo, figurando-se um verdadeiro “câncer” ao desenvolvimento deste município, levando centenas senão milhares de famílias ao mais amargo dissabor de ter seus entes queridos perdidos para esse submundo, tornando-se usuários na grande maioria das vezes irrecuperáveis, esfacelando a entidade mais relevante do Estado, a família.

(...)”

Assim, tem-se não prosperar a alegação de ausência de fundamentação idônea à segregação cautelar do paciente, sendo certo que, preenchido requisito autorizador da medida extrema, previsto no art. 312, do CPP, como demonstrado, tem-se as demais medidas cautelares elencadas no art. 319, daquele
Codex
, como insuficientes ao caso concreto, impondo-se aludir, por fim, que eventuais características pessoais do coacto, por si sós, não são capazes de autorizar a concessão do benefício por ele almejado, à luz da súmula n. 08, desta Corte de Justiça.

Por tais fundamentos, conheço parcialmente o
writ
, e nesta parte, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 27/06/2022